Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-92.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005710-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA - CPF: 692.279.341-20 (APELANTE), ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 689.717.961-20 (ADVOGADO), N. S. E. S. - CPF: 065.957.301-62 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TRIP.COM TRAVEL SINGAPORE PTE. LTD. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE EMBARQUE DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do impedimento injustificado de embarque de passageira menor de idade, em voo com conexão, devido à ausência de informações adequadas sobre regras de viagem. As apelantes pleiteiam a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização fixada na sentença a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC).

4.
A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que a companhia aérea não forneceu informações adequadas sobre a política de embarque de menores desacompanhados, resultando
no impedimento da passageira e nos transtornos experimentados pelas autoras.

5.
O impedimento abrupto do embarque da menor gerou sofrimento emocional e obrigou a aquisição de nova passagem a preço elevado, configurando dano moral indenizável.

6.
O valor arbitrado na sentença para os danos morais (R$ 4.000,00) não se mostra suficiente para compensar o transtorno e desestimular condutas semelhantes, sendo razoável sua majoração para R$ 6.000,00, em conformidade com precedentes do tribunal.

7.
A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é adequada diante do trabalho desempenhado e do reconhecimento da readequação da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1
.
A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
2.
O impedimento injustificado de embarque de passageiro menor de idade, sem prévia e adequada informação sobre a necessidade de documentação específica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3.
A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação 1025817-21.2023.8.11.0015, rel. Des. Márcio Vidal,
Dje
24/10/2024; TJ/MT, Apelação 1057472-69.2019.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
Dje
04/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
ANGELA MARIA DE SOUZA
e
N.S.E.S.

em face da sentença
(Id.
270517946 – fls. 1/10
)
que julgou
parcialmente
procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais

pro
m
ovida por
si contra
Gol Linhas Aéreas S.A.
e
Trip.
Com

Travel
Singapore PTE. Ltda.
, que reconheceu a desistência da ação contra a ré
Trip.
Com

Travel
Singapore PTE. Ltda.
, julgando extinto o feito contra esta, e condenou a ré
Gol Linhas Aéreas S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e R$ 1.882,24 (mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (Id. 270517948), as apelantes alegam que
o montante arbitrado para os danos morais é irrisório diante da gravidade do ocorrido,
considerando que, “
sofreram inúmeros transtornos de cunho psicológico, tendo em vista que toda diligência adotada acabou perdendo sua eficácia dando lugar à insegurança, pois estas tiveram que encontrar outra companhia aérea que fizesse o transporte que permitisse a participação da menor no evento agendado no destino
”.

Asseguram que
além dos problemas na passagem de ida, foi necessário adquirir outra passagem para o trecho de retorno, sem que fosse efetuado o reembolso pela apelada, gerando sofrimento e sensação de abandono.

Afirmam que o valor de R$ 4.000,00 pelos danos morais é irrisório e diverge dos valores fixados pelo Tribunal em casos semelhantes, razão pela qual pleiteiam a
majoração para
o montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, bem como a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação
.

Nas contrarrazões, a apelada
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(Id.

270517950)
,
sustenta a adequação da sentença e a suficiência do valor fixado para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização
, requerendo o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de apelação cível interposta por
ANGELA MARIA DE SOUZA
e
N.S.E.S.

contra a sentença p
r
o
ferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de danos materiais.

As apelantes alegam que o montante arbitrado para os danos morais é irrisório diante da gravidade do ocorrido, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
. Por sua vez, a apelada sustenta a adequação da sentença e a suficiência do valor fixado para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]

O pedido de Id. 143501880 se
trata
de uma simples manifestação de desistência da lide e,

verificando-se que a requerida TRIP. COM TRAVEL SINGAPORE PTE. LTD. não foi citada, certo
que
desnecessária a sua

anuência.

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do

art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do
CPC.
[...]

A requerida não comprovou que desincumbiu do ônus de informar as requerentes acerca da adoção

de política mais rigorosa no tocante ao embarque de menor de idade desacompanhado.

Ressalto que, as regras previstas pela ANAC, o passageiro deveria portar documento de identificação

civil com foto e autorização de viagem, judicial ou extrajudicial, para viabilizar seu embarque desacompanhado dos responsáveis

nos voos domésticos contratado, o que foi devidamente cumprido.

Portanto,
considera-se
injustificados os impedimentos de embarque da parte requerente, e a ré será

responsável pelos danos que decorreram desses
impedimentos.
[...]

Nesse sentido, a ré é responsável pela indenização por danos
materiais correspondente à aquisição

de novas passagens aéreas pela parte requerente em razão do impedimento injustificado de embarque no voo
.

Portanto, tendo em vista que a parte requerente foi
impedido
de realizar a viajem de maneira

programada, resta comprovada a falha na prestação do serviço no seu dever de prestar informações, dando ensejo ao direito de

indenização, nos moldes
previstos no art. 14 do
CDC.
[...]

Deste modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo a qual a fixação do quantum ficará a cargo do

prudente arbítrio do julgador, que deverá levar em consideração as circunstâncias peculiares ao caso, aliado à necessidade de se

arbitrar uma indenização que, embora não constitua enriquecimento sem causa da vítima, tenha também caráter punitivo e

pedagógico, de modo a desestimular a conduta antijurídica.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e,

considerando as condições
econômicas financeiras
da parte autora e da requerida e os transtornos sofridos pela requerente, bem

como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi considerável, entendo justa a indenização a título

de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral as requerentes, cujo
valor deverá ser corrigido

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1%

a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condeno ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.882,24 (mil,

oitocentos oitenta dois reais e vinte quatro centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código
de
Processo Civil, resolvo o mérito da

presente lide.

Condeno
por
fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários

advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

[
...]”
(Id.
270517947 – fls. 1/9
).

É certo que a
relação entre as partes é nitidamente de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, no caso, a
responsabilidade da companhia aérea é objetiva
, conforme dispõe o art. 14 do C
DC,
porquanto
a falha na prestação do serviço decorreu da falta de informação adequada ao consumidor sobre a restrição ao embarque de menores desacompanhados em voos com conexão.

Isso porque os
fatos narrados nos autos evidenciam que a negativa de embarque da menor, de apenas 14
(catorze)
anos, ocorreu de maneira abrupta, causando sofrimento emocional e transtornos às autoras, que tiveram de arcar com nova passagem a preço mais elevado para garantir a participação da adolescente em evento previamente programado.

Assim, é incontroverso o nexo de causalidade entre a
falha na prestação do serviço
d
a
apelada
com os danos sofridos pelas apelantes.

Feitas essas considerações, sobre o
quantum

fixado
na sentença
a título de danos morais,
no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
de fato, se mostra desproporcional
à repercussão do dano sofrido pel
as
apelante
s
. O
valor
se
revela insuficiente para compensar o transtorno experimentado e para inibir condutas semelhantes por parte da
Companhia Aérea
.

Assim, a
majoração para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) se revela adequada à extensão do dano sofrido pel
as
consumidor
as
, atendendo ao caráter compensató
rio e pedagógico da indenização, além disso, o montante se adequa aos precedentes deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso superior a 24 horas no voo da passageira menor Maria Clara Solano
Konzen
.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do voo e o atraso de mais de 24 horas configuram dano moral indenizável, e se o valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir
3
. O cancelamento do voo sem prévia comunicação e a ausência de assistência durante o longo período de espera evidenciam falha na prestação de serviço, configurando dano moral. 4.
O valor fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 6.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese
5
. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviço de transporte aéreo que resulta em atraso superior a 24 horas, sem adequada comunicação e assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável
”.
[
...]”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito
Privado
,

1025817
-21.2023.8.11.0015,
relator Desembargador Márcio Vidal
,
D
je
24/10/2024)

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – CANCELAMENTO DE VÔO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES - MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre alteração de voo e, em especial,
a falta de comunicação ao consumidor, inclusive, menor de idade, geram
ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral
.
”
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1057472-69.2019.8.11.0041,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges
,
D
je
04/02/2022)
.

Assim, vê-se que, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, jurisprudência deste Tribunal, e c
onsiderando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos gerados,
é
razoável a majoração da indenização para R$ 6.000,00
(seis mil reais),
evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a desconsideração do sofrimento da parte lesada.

Além disso, p
or se tratar de matéria reconhecível de ofício, anoto que
a atualização d
o valor da condenação por danos morais deverá ser
calculad
a
na forma estipulada na sentença
até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos,
após
,
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora dev
erá observar os índices dos artigos
389,
parágrafo único,
e
406 e §§ do CC.

Dessa forma,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
ao recurso
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, calculados conforme consta na sentença,
até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389,
parágrafo
único, 406 e §§ do CC, e
os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
em observância ao artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025